Tribunal: TJDFT
Processo: 0005987-68.2016.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0005987-68.2016.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KENEDY JOSE DE SOUZA DA LUZ APELADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO EDIFICIO PABLO LORENA D E S P A C H O O feito regressa a este colegiado para novo julgamento, por ordem do colendo Superior Tribunal de Justiça. Versa a inicial sobre obrigação de fazer, com tutela de urgência, na qual o autor KENEDY JOSÉ DE SOUZA DA LUZ postula a reversão da retirada alegadamente arbitrária do hidrômetro de sua unidade imobiliária, realizada pela ré ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO EDIFÍCIO PABLO LORENA, em razão de suposto inadimplemento de taxas “condominiais” (ID 3497279, p. 2). O autor alegou que referida conduta da ré obstou a possibilidade de viver com dignidade em sua residência, anotando que, em razão da conduta da contraparte, sua unidade familiar ficou sem água para higiene (pessoal e da casa) e para o preparo de alimentos. Em decisão de ID 3497290, p. 2/3, o d. magistrado "a quo” deferiu a tutela de urgência vindicada, determinando que a ré procedesse a imediata recolocação de hidrômetro na unidade imobiliária do autor e a consectária religação do fornecimento de água junto à concessionária de serviço público, sob pena de multa. Em sede de contestação e reconvenção (ID 3497235, p. 1/), a ré sustentou que a retirada do hidrômetro não decorreu de ato arbitrário, já que proveniente de deliberação formalizada em assembleia da associação de moradores. Após a instrução processual, sobreveio a r. sentença de ID 3497411, p. 1/7, julgando procedente o pedido inicial, confirmando, portanto, a medida liminar deferida, sob o fundamento de que o serviço de fornecimento de água é essencial e franqueado por concessionária de serviço público, sem qualquer ingerência da associação ré, sendo a coletivização de seu uso, portanto, uma opção da própria associação; e julgado improcedente o pedido reconvencional para pagamento de débitos condominiais relativos aos meses 06/11, 11/12, 01 a 09/13, 01 a 12/14, 01 a 12/15 e de 01/16 a 04/16, no valor de R$ 13.720,67 (treze mil, setecentos e vinte reais e sessenta e sete centavos) (ID 3497411, p. 6). Não resignada, a associação ré interpôs recurso de apelação (ID 3497414, p. 1/7) alegando que, “além de a apelante ser um condomínio irregular, a simples aquisição do apelado de um apartamento, de ser possuidor do imóvel e de ter pagado taxas anteriores configura sua legítima adesão” (p.7) aos termos deliberados pela associação. Com a apresentação das contrarrazões de ID 3497418, p. 1/5, os autos subiram a esta Corte de Justiça, distribuídos ao eminente Des. Fábio Eduardo Marques, até então integrante desta egrégia 7a Turma Cível (ID 3497650). Quando do julgamento realizado pelo órgão colegiado, que deu provimento ao recurso da associação para imputar ao autor o pagamento das taxas instituídas, foi promanado acórdão com a seguinte ementa (ID 8481622, p. 1/5), “in verbis”: “APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. UNIDADE AUTÔNOMA. FRUIÇÃO DOS BENEFÍCIOS PRESTADOS. 1. A associação de moradores constituída, ainda que referente a um condomínio de fato (sem regularidade formal), tem legitimidade para cobrar taxas condominiais daqueles que possam se aproveitar dos serviços prestados ou das benfeitorias. 2. O caso se difere do REsp 1.280.871/SP, sob o rito dos recursos repetitivos. No caso, não há falar em voluntariedade em associar-se a moradores proprietários, à medida que os custos de manutenção decorrem exclusivamente da situação de composse. Além do mais, a prova demonstra que o apelado se valia dos serviços prestados pela associação, bem como já reconhecera as dívidas independentemente da condição de associado. 3. Apelação conhecida e provida.” (Acórdão 1167538, 00059876820168070007, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2019, publicado no DJE: 10/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Em seguida, o autor interpôs recurso extraordinário (ID 8772623, p. 1/ 8) e recurso especial (ID 8772632, p. 1/10). Com apoio no art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, o eminente Des. Presidente do TJDFT determinou o regresso do feito ao colegiado para juízo de retratação, considerando a eventual incidência do Tema 882/STJ na hipótese (vide ID 9350162, p. 1/6). Em sede de rejulgamento, sob a relatoria do eminente Des. Fábio Eduardo Marques, foi aplicada a tese estampada no precedente qualificado, mantendo o acórdão “somente no tocante às cotas em aberto no curso da ação, com os devidos acréscimos legais, vencidas após a vigência da Lei n. 13.465/2017” (ID 13486253, p. 3). Veja: “APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. COBRANÇA DE COTAS POR FRUIÇÃO DOS BENEFÍCIOS PRESTADOS EM UNIDADE AUTÔNOMA. RECURSO REPETITIVO DO STJ. RESP 1.280.871/SP E 1.439.163/SP (TEMA 882). DIVERGÊNCIA COM A TESE FIXADA. OCORRÊNCIA PARCIAL. BASE LEGISLATIVA. 1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no Tema 882, fixando a seguinte tese: As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram. 2. No REsp 1.736.496/DF, a Corte Superior afastou a distinção tratada em outro precedente julgado neste Colegiado, baseado na aceitação tácita da cobrança das taxas por estar a parte usufruindo dos serviços em condomínio irregular, ou seja, em situação fática diversa do leading case para o Tema 882, que é a criação de associação de moradores de bairros no Estado de São Paulo, tudo autorizando solucionar a causa de modo diverso. Destarte, a Corte Superior assentou que a incidência da tese aprovada independente das características do loteamento ou do conteúdo dos serviços supostamente prestados aos moradores, pois a aplicabilidade da precitada tese sustenta-se em dois fundamentos principais: inexistência de norma legal e ausência de manifestação de vontade a amparar a cobrança das taxas. 3. Não tem aplicação o precedente qualificado firmado no ano de 2015 pelo rito dos recursos repetitivos, em certos casos, haja vista a Lei n. 13.465, de 11.07.2017, que acrescentou o art. 36-A na Lei n. 6.766/79, até porque a inexistência de norma legal constituiu fundamento para o Tema repetitivo 882. Na forma da lei, inarredável a obrigação de proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos ou empreendimento assemelhado, desde que não tenham fins lucrativos. 4. Acórdão mantido em parte, no tocante às cotas em aberto no curso da ação, com os devidos acréscimos legais, vencidas após a vigência da Lei n. 13.465/2017.” (Acórdão 1233109, 00059876820168070007, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no PJe: 2/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Os embargos opostos foram rejeitados à unanimidade (ID 17312305, p. 1/7). “in verbis” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. COBRANÇA DE COTAS POR FRUIÇÃO DOS BENEFÍCIOS PRESTADOS EM UNIDADE AUTÔNOMA. RECURSO REPETITIVO DO STJ. RESP 1.280.871/SP E 1.439.163/SP (TEMA 882). DIVERGÊNCIA COM A TESE FIXADA. OCORRÊNCIA PARCIAL. BASE LEGISLATIVA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. 1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão. 2. Em relação ao prequestionamento explícito para fins de interposição de recurso extraordinário - art. 97, da Constituição Federal -, destaca-se que, sem confronto ao dispositivo constitucional, ao retorno dos autos a este Órgão para reapreciação em face de possível divergência entre o acórdão prolatado e a tese lançada no REsp 1.439.163/SP, julgado sob o regime dos recursos repetitivos (Tema 882), foram debatidos no julgamento, em síntese, a composse e a anuência tácita do possuidor para as despesas relativas aos serviços que pode usufruir em condomínio irregular, constatando o colegiado envolver o caso situação fática diversa do leading case para o Tema 882, com destaque de que não se configura propriamente hipótese de superação de precedente quando se verifica a modificação da base normativa, mas, sim, alteração legislativa do entendimento, de sorte que não tem aplicação o precedente qualificado firmado no ano de 2015 pelo rito dos recursos repetitivos, em certos casos, haja vista a Lei n. 13.465, de 11.07.2017, que acrescentou o art. 36-A na Lei n. 6.766/79, que trata sobre o parcelamento do solo urbano. 3. A hipótese retratada nos autos não autoriza a abertura da instância extraordinária, com fulcro no inc. LV do art. 5o, da Constituição Federal, pois o Supremo Tribunal Federal já decidiu que os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. (ARE 694.689 AgR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 16.10.2012, DJe 8.11.2012). 4. No que concerne a eventual interposição de recurso especial, o prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre no caso. De todo modo, o art. 1.025 do Código de Processo Civil estabelece o prequestionamento capaz de preencher o requisito para o conhecimento de eventual recurso. 5. Embargos conhecidos e não providos.” (Acórdão 1256844, 00059876820168070007, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 3/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O autor interpôs recurso extraordinário (ID 17629979, p. 1/11) e recurso especial (ID 17629980, p. 1/17). O Excelentíssimo Presidente desta Corte de Justiça admitiu o recurso especial e não admitiu o recurso extraordinário (ID 18954403, p. 1/3). Os autos foram remetidos ao colendo STJ (art. 1.031, caput, do CPC c/c art. 283 do RITJDFT). Nos termos da r. decisão proferida pelo eminente Min. Antônio Carlos Ferreira, houve nova determinação de regresso do feito a esta derradeira instância ordinária, a fim de que “seja examinada a adesão do autor ao ato constitutivo da entidade equiparada à administradora de imóveis, após manifestação das partes, nos termos do decidido pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral (Tema 492/STF)” (ID 56802273, p. 7) Considerando a alteração da composição deste colegiado (art. 85, parágrafo único, do RITJDFT), consoante prenunciado pelo Des. Fábio Eduardo Marques, o feito foi redistribuído, sendo a mim atribuído pela Coordenadoria de Distribuição e Análise de Processos da 2a Instância - CODIS (ID 58588504). É o relato do essencial. A fim de viabilizar o rejulgamento nos moldes do que restou definido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se acerca de eventual adesão do autor sobre o ato constitutivo da entidade equiparada à administradora de imóveis, considerando os termos definidos no Tema 492/STF, bem assim o acréscimo do art. 36-A à Lei 6.766/1979, promovido pela Lei n. 13.465/2017. Ultimado o prazo assinalado, com ou sem manifestação, certifique-se e, após, retornem-me conclusos. P.I. Brasília/DF, 10 de maio de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator